Tribunal: TJMMG
Processo: 2000133-89.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CRIME DE PECULATO - FURTO - O REPRESENTADO FOI CONDENADO A CUMPRIR UMA PENA DE TRÊS (03) ANOS E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO - A CONDUTA DO REPRESENTADO CONSTITUI UMA DAQUELAS QUE, CONTRADITORIAMENTE, TEM O DEVER DE COMBATER E EVITAR - O REPRESENTADO TER RECEBIDO ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS EM SEU REGISTRO FUNCIONAL E TER PRESTADO SEUS SERVIÇOS DE MODO SATISFATÓRIO NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO RELEVANTE - EXPECTATIVA SOCIAL SOBRE O SERVIDOR PÚBLICO É QUE ELE EXERÇA SUAS FUNÇÕES A CONTENTO - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO - EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000133-89.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000602-03.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/08/2021 Publicação: 26/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE PECULATO – FURTO – O REPRESENTADO FOI CONDENADO A CUMPRIR UMA PENA DE TRÊS (03) ANOS E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO – A CONDUTA DO REPRESENTADO CONSTITUI UMA DAQUELAS QUE, CONTRADITORIAMENTE, TEM O DEVER DE COMBATER E EVITAR – O REPRESENTADO TER RECEBIDO ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS EM SEU REGISTRO FUNCIONAL E TER PRESTADO SEUS SERVIÇOS DE MODO SATISFATÓRIO NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO RELEVANTE – EXPECTATIVA SOCIAL SOBRE O SERVIDOR PÚBLICO É QUE ELE EXERÇA SUAS FUNÇÕES A CONTENTO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Allan Vitor de Jesus, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra Allan Vitor de Jesus, visando a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, com fundamento no art. 102 do CPM, nos seguintes termos: O representado, denunciado perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática em concurso dos crimes de tráfico, posse ou uso de entorpecente e de peculato-furto, após regularmente processado nos autos n. 0000602-03.2019.9.13.0002 teve desclassificadas ambas as condutas, por maioria dos votos, sendo condenado à pena total de um (01) ano e quinze (15) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 324 e 240, ambos do Código Penal Militar, de acordo com a r. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sentença proferida em 03/06/2019; condenação que veio, contudo, a ser parcialmente reformada em 2ª instância para se reconhecer o cometimento do crime de peculato-furto, resultando na sanção total de três (03) anos e quinze (15) dias de reclusão, como incurso nas sanções dos artigos 303, § 2º, e 324, ambos do Código Penal Militar, nos termos do v. acórdão datado de 25/06/2019. Segundo consta dos referidos autos, no dia 02/03/2019, durante patrulhamento policial realizado na região conhecida como Favela da Sopa, no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, os militares da guarnição Tático Móvel, também integrada pelo Cb Allan, realizaram a abordagem de Claudinei dos Santos, que se encontrava no interior do veículo Corsa, placa GVS6946, ocasião em que, procedida à busca pessoal no abordado, o representado adentrou no aludido automóvel, a pretexto de buscar documentos e materiais ilícitos, e encontrou no console da porta do motorista uma carteira contendo o montante de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), fracionado em três notas de R$ 50,00, três notas de R$ 20,00 e uma nota de R$ 10,00. Assim, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar, o Cb Allan se apoderou da referida quantia e colocou a carteira no porta-luvas do carro, tendo Claudinei, posteriormente, constatado que a citada carteira não se encontrava no local onde a deixara e que o numerário havia desaparecido, razão pela qual entrou em contato com uma viatura da Polícia Militar para noticiar os fatos. Após a vítima ter realizado o reconhecimento dos policiais que a abordaram naquela oportunidade, os militares envolvidos na operação tiveram, então, os seus pertences vistoriados, quando vieram a ser localizados na mochila do representado um pino de cocaína pesando 1,56g e uma garrafa utilizada para armazenar água contendo em seu interior a quantia de R$ 220,00, composta exatamente pela descrição de notas subtraídas da carteira de Claudinei. Em relação ao pino de cocaína, ficou reconhecido pelo juízo que o ora representado não era usuário da referida substância entorpecente, tampouco traficante, tendo-a encontrado momentos antes de receber a ordem para se dirigir à sede do 16º BPM, porém não adotou as providências que lhe competiam em decorrência de suas funções, como lavrar o REDS, apreender o material e apresentá-lo à autoridade de polícia judiciária, incidindo, assim, no crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A presente representação foi instruída com cópia de parte da ação penal proposta contra o representado, a qual culminou na sua condenação. (evento 1) No evento 5, foi determinada a citação do representado, bem como a abertura de vista para apresentação de defesa escrita. Posteriormente, foi solicitado o Extrato de Registro Funcional atualizado do representado para instruir o presente feito, o qual foi juntado no evento 12. Em seu extrato, consta o seguinte: ? Incluído na Corporação em 12/02/2007 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ? Notas meritórias: 7 ? Elogio individual: 2 ? Menção elogiosa: 2 ? Repreensão: 1 ? Advertência: 1 ? Advertência verbal: 1 ? Conceito: B+40 Devidamente citado, o representado apresentou defesa (evento 16), requerendo, em preliminar, a suspensão da presente ação, tendo em vista que os recursos especial e extraordinário, interpostos no processo criminal cuja condenação lastreia a presente representação, ainda estão em tramitação (Processo n. 0000602-03.2019.9.13.0002). Quanto ao mérito, alegou a defesa que, além da condenação criminal, inúmeros outros fatores devem ser avaliados, tais como a personalidade do representado, as suas características pessoais, o seu tempo de serviço e o realinhamento de sua conduta. Disse ainda que possui 13 (treze) anos de serviços prestados à PMMG, que a condenação criminal seria suficiente para reparar a conduta considerada como crime e que houve o realinhamento de sua conduta. Por fim, alegou que seu conceito funcional (B +40) na PMMG demonstra seu compromisso dentro da instituição e que merece permanecer nas fileiras da PMMG. Com tais argumentos, o representado requereu, em preliminar, a suspensão da presente ação, e, no mérito, requereu seja a presente ação julgada improcedente, com a sua manutenção nas fileiras da PMMG. Por concluso, requereu ainda o paciente que seja concedido o direito de juntar documentos até a data da sessão de julgamento. Determinada a especificação de provas, as partes declararam, nos eventos 24 e 26, que não possuíam outras provas a serem produzidas. Em despacho constante no evento 28, foi determinada a intimação das partes para apresentação das derradeiras alegações escritas, as quais foram juntadas pelo Ministério Público no evento 31 e pelo representado no evento 34. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador Revisor, nada foi sugerido ou solicitado. A Certidão juntada no evento 49 demonstra que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação n. 0000602-03.2019.9.13.0002. Em sessão de julgamento do órgão Pleno datada de 03/02/2021, por unanimidade, foi determinada a suspensão da representação até a ocorrência do trânsito em julgado das condenações criminais que lastreiam a presente ação. A certidão constante no evento 61 informa que ocorreu o trânsito em julgado da ação que lastreia a presente representação em 28/04/2021. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador revisor, nada foi sugerido ou solicitado. É o breve relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, com a perda da graduação do representado, que foi condenado a cumprir uma pena de três (03) anos e quinze (15) dias de reclusão, como incurso nas sanções dos artigos 303, § 2º, e 324, ambos do Código Penal Militar. Quanto ao mérito, registro ser lamentável que um policial militar, pessoa treinada para garantir o alheio, tenha praticado o crime de peculato-furto subtraindo dinheiro de um civil que foi abordado. Não é possível aceitar que um policial militar, cuja remuneração é paga pelo Estado de Minas Gerais, a pretexto de verificar a existência de um crime, vasculhe o veículo de um cidadão e subtraia dinheiro ali localizado. A conduta do representado constitui uma daquelas que, contraditoriamente, tem o dever de combater e evitar. Ao meu ver, o fato de o representado ter prestado serviços para a PMMG por anos não constitui óbices para que seja reconhecida a procedência da presente ação. A nocividade de um policial militar que tem a ousadia de furtar um civil, sem dúvidas, demonstra a completa incapacidade e inconveniência de manutenção do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. A localização de um pino de cocaína em seus pertences, o qual supostamente teria sido achado pelo representado, demonstra que o mesmo sequer se atentou em cumprir as regras ordinárias de sua profissão, guardando a droga supostamente achada em seus pertences sem qualquer registro ou providência policial. O fato de o representado ter recebido anotações favoráveis em seu registro funcional e ter prestado seus serviços de modo satisfatório não constitui situação relevante. A expectativa social sobre o servidor público é que ele exerça suas funções a contento, não podendo ser considerado como mérito o comportamento correto e honesto. Ante o exposto, julgo procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, para também julgar procedente a representação do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator, para também julgar procedente a representação do Ministério Público. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também julgar procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator